Tribunal: TJDFT
Processo: 0001899-38.1998.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001899-38.1998.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ENGEAR ELETROMECANICA E AR CONDICIONADO LTDA, JOSE OSVALDO BRANDT DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimem-se, por telegrama, ADILSON CUSTODIO MARRA (CPF: 091.140.686-72) e MARIA DE LOURDES FERREIRA JAYME (CPF: 268.984.461-34), sócios da sociedade ENGEAR ELETROMECANICA E AR CONDICIONADO LTDA, para que, querendo, apresentem requerimento de expedição de alvará de levantamento da quantia devida à referida pessoa jurídica. Para tanto, devem comprovar, se o caso, a extinção da sociedade, bem como os beneficiários da liquidação do ativo da pessoa jurídica. Publique-se fazendo constar o nome da Dra. LEIDIANE DA SILVA GUEDES (OAB/MG 117.975). RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios